Tribunal: TJMT
Processo: 1021697-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021697-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS EDUARDO SILVA - CPF: 061.244.201-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DA CARGA HORÁRIA DE ESTUDO QUE RESULTA EM NÚMERO NÃO INTEIRO. DÍZIMA PERIÓDICA. ARREDONDAMENTO PARA O PRÓXIMO NÚMERO INTEIRO. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A remição da pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 1o, inc. I, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada 12h de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias.

2.
Caso o cálculo dos dias a serem remidos não resulte em número inteiro, deve ser operado o arredondamento matemático dos algarismos para o próximo número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao apenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

interpôs
Agravo em Execução Penal

contra decisão em que o
Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, no executivo de pena movido contra
Lucas Eduardo Silva de Jesus
, concedeu
remição
de
23 dias de pena
com base em atestado de 268h de estudo.

Em linhas gerais, sustenta que no cálculo dos dias a serem remidos, a dízima periódica obtida no resultado da conversão da carga horária cumprida pelo reeducando (22,333) deve ser
desprezada
, sendo
indevido o arredondamento dos algarismos para o primeiro número interior superior
, como feito pela autoridade judiciária.

Argumenta que “
a pretensão de transformar 0,33 em 01 (um) dia inteiro de estudo a remir representa premiação indevida, sem a necessária contraprestação do reeducando
”.

Assim, requer a
redução
da quantidade de dias de remição concedidos ao reeducando, de 23 para
22
(ID 148381673).

O prazo para oferecimento de
contrarrazões
transcorreu
in albis
(ID 148381673).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 148381673).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 106183968), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Agravo em execução penal. Remição de pena pelo estudo. Insurgência ministerial contra decisão que arredondou o número fracionário para cima. Pretendido arredondamento para o primeiro número inferior. Improcedência. Razoável a adoção de critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal para o número superior em benefício do reeducando. Precedentes do TJMT e STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Lucas Eduardo Silva de Jesus
foi condenado à pena unificada de 8 anos de reclusão. Durante o cumprimento da reprimenda, foi anexada ao executivo de pena uma planilha anotando que ele realizou
268h de estudo
durante o primeiro semestre de 2022.

A par dessa informação, o Juízo das Execuções Penais, atento ao art. 126, § 1o, inc. I, da LEP, concedeu-lhe o benefício da
remição
, nos seguintes termos:

“No caso concreto, a planilha juntada ao feito refere o seguinte (ref. 85.1):
1o Semestre Ano Letivo/2022 – 268 horas – 23 dias remidos
. Nesse cenário, tem-se um total de
22,33
dias remidos. Sabe-se que a jurisprudência da 5a. Turma do Superior Tribunal de Justiça preconiza o arredondamento matemático para o número inteiro superior, nas hipóteses de fração da remição (...). Portanto, devem ser considerados
23 dias remidos
” (ID 148381673). Destaque original.

Como se nota, ao promover o cálculo aritmético, a autoridade judiciária, nos termos da legislação e regência, dividiu por 12 as 268h de estudos realizada pelo agravado, resultando em
22,33 dias a serem remidos
, quantitativo que, em razão da dízima periódica (0,33), foi arredondado para o número imediatamente superior, declarando-se
remidos 23 dias de pena
.

A deliberação
não
merece reparos.

O art. 126 da LEP prevê o desconto da pena do condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto em razão do trabalho ou estudo, medida que objetiva contribuir com a ressocialização daquele que efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Na remição por estudo, a contagem de tempo é feita à razão de 1 dia de pena para cada 12h de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias (art. 126, § 1o, I, da LEP).

Noutro giro, assim como as normas penais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao apenado, o
mesmo
raciocínio deve ser feito em relação ao cálculo de pena, o que implica dizer que, não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, afigura-se mais adequado e consentâneo com os princípios que regem a execução penal promover o
arredondamento matemático para o subsequente número inteiro
, o que, na espécie, equivale a
23 dias
de remição.

Trata-se, inclusive, de lição consolidada no Superior Tribunal de Justiça:

“É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado. Precedentes. 3. Nesse contexto,
não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável
” (AgRg no REsp n. 1.914.970/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 1o.3.2021). Destaquei.

Esta Corte Estadual trilha o mesmo caminho:

“O instituto da remição visa atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral. Nessa ordem de ideias, na espécie, o resultado do cálculo da remição deve ser aplicado de forma mais favorável à agravada. Precedentes do STJ.
Na hipótese em que o cálculo previsto no art. 126, § 1o, II, da Lei de Execução Penal resultar em uma fração, o juízo deverá considerar o número inteiro subsequente para fixar o quantitativo dos dias remidos. Precedentes deste Tribunal de Justiça
” (AgExec 1010413-43.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 2.10.2021). Destaquei.

“Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade” (AgExec 1026697-63.2020, Rel. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 4.3.2021).

Eventual desprezo pela fração periódica, consoante pleiteado pelo
Ministério Público
, poderia desestimular o reeducando a prosseguir nos estudos intramuros, o que nem de longe é recomendável.

Logo, partindo da premissa de que o reeducando não pode ser prejudicado por exigências que sequer estão previstas em lei, deve ser mantida a remição de
23 dias
de pena.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022